Tribunal: TJMT
Processo: 1023288-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023288-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO IGOR DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 059.159.871-09 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO DESPROVIDO.

As faltas graves praticadas pelo reeducando durante todo o cumprimento da pena justificam o indeferimento do benefício do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

“Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o

período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(HC n. 718890/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 21/03/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando
João Igor dos Santos Bezerra
,
por ausência do requisito subjetivo, de acordo com o artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese, que
“o fato de ter sido regredido recentemente por suposta falta grave cometida em 20 de dezembro 2022, não deve interferir na aferição do requisito subjetivo para a concessão do Livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal”.

Aduz ainda,
“que a ausência de falta grave nos últimos 12 meses é um pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e, portanto, não limita a análise do quesito subjetivo de bom comportamento”.
(Id. 234448691).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, a fim de conceder o livramento condicional ao reeducando.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público sustentando pelo desprovimento do recurso (Id. 234448694).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id. 234453168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do recurso (Id. 238521194).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta em suas razões recursais que
“
não há motivação idônea na decisão que indeferiu o Livramento condicional, pois a última falta grave foi praticada em 2022 e isso contraria o disposto no art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal
”
.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
o
livramento condicional depende, além do preenchimento do requisito objetivo, também dos requisitos subjetivos
, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).
A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional
, ‘por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp no 1617279/SC).

É cediço que para obtenção do benefício do livramento condicional, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal:

“Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I -
cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III
- comprovado:

a
) bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c
) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV
- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

V
- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único
- Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.

No caso
, o agravante cometeu falta disciplinar grave no curso da execução, ou seja, praticou novo crime em “20.12.2022 – tráfico de drogas” quando cumpria pena no regime semiaberto, de modo a indicar uma dificuldade de adaptação em situação de liberdade condicionada.

Diante disso, trata-se de fato que, dada a sua natureza, compromete a sua pretensão ao livramento condicional, porquanto não demonstrou, no curso da execução penal, comportamento compatível para obtenção desse benefício, ao menos na atual fase do processo executivo de pena.

Sobre o assunto, registre-se, que
em recente julgamento de recursos especiais repetitivos Tema 1.161, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

Assim, dentre os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do livramento condicional, está o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, III, “a”, do Código Penal), e, na aferição desse requisito, não há restrição temporal, no sentido de que o juízo a ser feito deve levar em conta a conduta do sentenciado durante todo o processo de execução. (STJ, AgRg no REsp no 1.961.829, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no REsp no 1.951.215, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no REsp no 1.963.528, rel. Min. Jesuíno Rissato).

Nesse contexto,
pode-se dizer que a não-prática de falta grave nos últimos 12 meses é, sim, condição necessária para o sentenciado obter o livramento condicional, mas não suficiente, porque se mostra possível o indeferimento do benefício em razão do cometimento de faltas disciplinares em período anterior quando evidenciarem que o reeducando carece de bom comportamento durante a execução.

Em outras palavras,

“a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.”
(STJ - AgRg no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Desta forma, embora a última falta grave, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, tenha sido cometida há mais de 12 (doze) meses, não há como presumir que o reeducando não voltará a delinquir quando estiver em liberdade.

Ademais, conforme supracitado, não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, para averiguar o mérito do reeducando em receber tal benefício, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. II - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. III - Nesse passo, a jurisprudência desta eg. Corte Superior se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução, verbis: "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ" ( HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/12/2019, grifei). (...)
V - No caso concreto, porém, é o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 716599 DF 2022/0000478-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)
Destaquei

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO
. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2
. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
(...) 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 718890 SP 2022/0015698-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) Destaquei

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esse Sodalício,
in verbis
:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO TEM APRESENTADO BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PARA EXPIAÇÃO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO E COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo que não limita a análise do requisito subjetivo indispensável à concessão da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executória.

Ratifica-se a decisão que não concedeu o livramento condicional ao agravante quando presentes circunstâncias concretas suficientes para revelar a sua indisciplina e inaptidão ao convívio social, refletidas na inobservância às obrigações impostas quando da inserção em regime mais brando e no cometimento de novo crime no curso da execução, as quais, inclusive, deram azo à regressão regimental
.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido”.
(N.U 1015297-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena
. (...)”
(N.U 1010523-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022
)
Destaquei

Logo, o agravante não faz
jus
ao livramento condicional.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024